Tribunal: TJES
Processo: 5001174-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001174-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001174-28.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
contra

a r. decisão (ID 1046455) que indeferiu o pedido de tutela antecipada por ela formulado nos autos da Ação Anulatória proposta em face do
MUNICÍPIO DE SERRA.

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que os débitos fiscais relativos ao IPTU lançados devem ser anulados, por ausência de hipótese de incidência, uma vez que o empreendimento imobiliário está em fase de implementação, não podendo ser cobrado o IPTU individualizado a cada lote na área em que não foi realizada qualquer obra de melhoramento ou benfeitoria.

Afirma, ainda, que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação e que seu requerimento liminar visava, tão somente, o afastamento da cobrança do IPTU relativo aos lançamentos futuros.

Decisão ID 1116118 mediante a qual recebi o recurso em seu efeito devolutivo, uma vez que indeferi a tutela antecipada recursal.

Intimado, o agravado não se manifestou (ID 1507708).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001174-28.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA
contra

a r. decisão (ID 1046455) que indeferiu o pedido de tutela antecipada por ela formulado nos autos da Ação Anulatória proposta em face do
MUNICÍPIO DE SERRA.

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que os débitos fiscais relativos ao IPTU lançados devem ser anulados, por ausência de hipótese de incidência, uma vez que o empreendimento imobiliário está em fase de implementação, não podendo ser cobrado o IPTU individualizado a cada lote na área em que não foi realizada qualquer obra de melhoramento ou benfeitoria.

Afirma, ainda, que a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação e que seu requerimento liminar visava, tão somente, o afastamento da cobrança do IPTU relativo aos lançamentos futuros.

Decisão ID 1116118 mediante a qual recebi o recurso em seu efeito devolutivo, uma vez que indeferi a tutela antecipada recursal.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

______________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Fixada tal premissa, tenho que as alegações acerca da nulidade da decisão, por ausência de fundamentação, não merecem ser acolhidas. Isso porque, a decisão recorrida fundamentou adequadamente a compreensão adotada pelo Julgador, de modo a permitir que a parte tenha conhecimento dos fundamentos lançados e possa deles recorrer.

Quanto as demais questões controversas, após nova análise dos autos, não vislumbro razão para alterar o entendimento já externado quando do recebimento do recurso.

É de se relevar que, ainda que a recorrente afirme que o pedido liminar formulado perante o juízo
a quo
tinha a pretensão, tão somente, de impedir lançamentos futuros (fl. 03 ID 1045861), a verdade é que o pleito por ela formulado foi no sentido de que fosse concedida a tutela antecipada a fim de suspender a exigibilidade dos débitos de IPTU dos exercícios de 2016, 2017, 2018, 2019 e subsequentes (fl. 02 do ID 1046454).

Inobstante tal incongruência, o fato é que a pretensão de suspensão de exigibilidade deduzida está pautada na alegação de que as alegações defendidas pela recorrente são verossímeis e que está presente o
periculum in mora
(CTN, art. 151, V).

Ocorre que, em análise inicial da questão posta, tenho que o direito alegado pela recorrente não está dotado da verossimilhança necessária ao deferimento da medida liminar.

Conforme prevê a Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei nº 6.766/79) a partir do registro do loteamento no cartório de registro de imóveis abrir-se-á uma inscrição para cada lote, com averbação das alterações, abertura de ruas, praças e áreas destinadas a espaços livres ou a equipamentos urbanos. Veja-se:

Art. 20. O registro do loteamento será feito, por extrato, no livro próprio.

Parágrafo único – No Registro de Imóveis far-se-á o registro do loteamento, com uma indicação para cada lote, a averbação das alterações, a abertura de ruas e praças e as áreas destinadas a espaços livres ou a equipamentos urbanos.

Realizada a inscrição individual de cada matrícula, bem como a averbação das áreas públicas, estas passam a integrar o domínio do Município desde a área do registro (art. 22, da Lei nº 6.766/79), o que demonstra que, a partir do registro, as matrículas realizadas passam a vigorar integrando o patrimônio jurídico de quem de direito com todos os seus efeitos legais.

De igual modo, o Código Tributário Nacional prevê que o Município pode considerar como área urbana, dando amparo a exação do IPTU, as áreas urbanizáveis constantes em loteamentos destinados à habitação. Veja-se:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

§ 1º Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:

I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;

II - abastecimento de água;

III - sistema de esgotos sanitários;

IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar;

V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel considerado.

§ 2º A lei municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior
.

Com efeito, independentemente da implementação do loteamento ou da realização de obra de melhoramento ou benfeitoria no loteamento, o fato é que a partir do registro do empreendimento no RGI, o ente público Municipal pode cobrar o IPTU sobre os lotes individualizados.

Em sentido semelhante cito precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelação Cível. Ação anulatória de débito fiscal. IPTU dos exercícios de 2017 e 2018. 1) Pretendida anulação da sentença por cerceamento de defesa. O magistrado como destinatário da prova entendeu pela desnecessidade de produção de outras provas além daquelas já encartadas nos autos. 2) Alegada não incidência do tributo em razão do cancelamento parcial do loteamento e ausência de melhoramentos urbanos na área em questão. Procedimento de cancelamento que só fora concluído após o lançamento dos débitos impugnados, com o advento da Lei Municipal nº 4.137/2018 e a respectiva averbação na matrícula imobiliária. Impossibilidade de retroação de seus efeitos para exercícios pretéritos. Inteligência do art. 144 do CTN.
3) Possibilidade de cobrança do IPTU sobre os lotes a partir da aprovação do empreendimento e registro imobiliário. Inteligência dos arts. 20, 22 e 37 da Lei de Parcelamento do Solo. 4) Para fins de incidência do IPTU não há necessidade de que o imóvel disponha dos melhoramentos urbanos indicados pelo § 1º do art. 32 do CTN, quando tratar-se de loteamento aprovado, consoante norma expressa no § 2º deste mesmo artigo
. Alegação de contradição. Inocorrência. Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão. Recurso com caráter infringente. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; EDcl 1004079-37.2019.8.26.0358/50000; Ac. 14237624; Mirassol; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eutálio Porto; Julg. 10/12/2020; DJESP 21/12/2020; Pág. 1456)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA. LOTEAMENTO. APROVAÇÃO JUNTO AO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. DIVISÃO FÍSICA DOS LOTES. GLEBA ALTERADA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. UNIDADES AUTÔNOMAS. 1. O Imposto Predial e Territorial Urbano. IPTU. É de competência dos municípios e tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel;
2. A incidência do IPTU em relação às unidades autônomas de um loteamento depende da alteração do imóvel pré-existente, seja pelo registro das unidades autônomas no Cartório de Registro de Imóveis ou pela divisão física dos lotes; 3. Se o loteamento não é concluído formalmente, mas há divisão física ou registro das unidades autônomas, o IPTU incide sobre as unidades autônomas
.
(TJMG; APCV 0033177-11.2016.8.13.0016; Alfenas; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Dresch; Julg. 13/12/2018; DJEMG 19/12/2018)

Nesse tocante, correta a decisão que compreendeu não estarem presentes os requisitos da tutela antecipada e, consequentemente, não ser possível a suspensão da exigibilidade dos débitos lançados, tampouco a determinação de que o Município não promova outros lançamentos.

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – PARCELAMENTO DO SOLO URBANO – REGISTRO DO LOTEAMENTO – INSCRIÇÃO DE CADA LOTE – ÁREA URBANA – IPTU –
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A decisão recorrida fundamentou adequadamente a compreensão adotada pelo Julgador, de modo a permitir que a parte tenha conhecimento dos fundamentos lançados e possa deles recorrer, não havendo que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

2.
Conforme prevê a Lei de Parcelamento do Solo Urbano a partir do registro do loteamento no cartório de registro de imóveis abrir-se-á uma inscrição para cada lote, com averbação das alterações, abertura de ruas, praças e áreas destinadas a espaços livres ou a equipamentos urbanos. Inteligência do art. 20, da Lei nº 6.766/79.

3.
De acordo com o art. 32 do Código Tributário Nacional, o Município pode considerar como área urbana, dando amparo a exação do IPTU, as áreas urbanizáveis constantes em loteamentos destinados à habitação.

4.
Assim, independentemente da implementação do loteamento ou da realização de obra de melhoramento ou benfeitoria no loteamento, o fato é que a partir do registro do empreendimento no RGI, o ente público Municipal pode cobrar o IPTU sobre os lotes individualizados

5.
No caso em tela, coaduno com o entendimento adotado pelo Juízo
a quo,
porquanto

o direito deduzido pela recorrente não é dotado de verossimilhança, não sendo possível acolher o pleito de suspensão de exigibilidade (CTN, art. 151, V).

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.